Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DETRAÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO A SER UNIFICADA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, diante das divergências entre a prova oral e o laudo de exame de corpo de delito, é de ser mantida a absolvição do denunciado do crime de lesão corporal supostamente praticado contra a ex-companheira, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. Sendo cometidos dois delitos de lesões corporais da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, bem como em se tratando de crimes com violência contra vítimas diferentes, é de se aplicar a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada (art. 71, parágrafo único, CP).
3. Se o réu ostenta mais de uma condenação, torna-se recomendável que a análise da detração penal fique a cargo do Juízo da Execução Penal, que antes irá unificar as penas a serem resgatadas.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.